Tribunal: TJDFT
Processo: 0723530-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. TROCA DE CURSO UNIVERSITÁRIO. CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que exonerou o genitor do pagamento de pensão alimentícia à filha maior de 24 (vinte e quatro) anos. A apelante alega que não iniciou nova graduação, mas apenas trocou de curso superior por motivos de saúde mental e de transição de gênero, pleiteando a continuidade dos alimentos até a conclusão do curso atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a troca de curso universitário e as circunstâncias pessoais da apelante justificam a manutenção da obrigação alimentar após a maioridade e o limite etário de 24 (vinte e quatro) anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento cessa com a maioridade civil, subsistindo a obrigação alimentar apenas se demonstrada necessidade, nos termos do art. 1.696 do Código Civil e da Súmula 358 do STJ.
4. A manutenção dos alimentos até os 24 (vinte e quatro) anos é admitida quando o filho frequenta curso superior e não dispõe de meios próprios de subsistência; ultrapassado esse limite, exige-se prova inequívoca de incapacidade ou situação excepcional.
5. A apelante, maior e capaz, exerceu estágio remunerado, revelando aptidão para o trabalho e ausência de dependência econômica.
6. A mera troca de curso superior, ainda que motivada por razões pessoais, não configura situação excepcional apta a justificar a continuidade da pensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar após a maioridade civil depende de comprovação de necessidade e da impossibilidade de o alimentando prover o próprio sustento.
2. O limite etário de 24 (vinte e quatro) anos constitui parâmetro razoável para a cessação da obrigação alimentar de filhos que cursam ensino superior.
3. A simples troca de curso universitário não configura motivo excepcional para prorrogar o dever de alimentar.